Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-26.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004329-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE ALEX ARRIAS DE SOUZA - CPF: 867.422.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA - CPF: 024.505.679-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WEBER GROMANN - CPF: 848.872.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 296, §1º, II, ART. 299, SEGUNDA PARTE, DO CP E ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/13) – OPERAÇÃO
FAKE PAPER
– INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ILICITUDE DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 1. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS CAPTADOS – DESNECESSIDADE – 2. FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO TOTAL DA INTERCEPTAÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PARCIAL ENCARTADA NO PROCESSO E INTEGRAL À DISPOSIÇÃO DAS PARTES EM AUTOS APARTADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Há muito os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. Em outros termos, a ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas não gera nulidade da prova;

2. Se a parte da interceptação telefônica que ensejou a denúncia está encartada na ação penal correlata e, estando o conteúdo integral desta prova à disposição das partes, bastando, para seu acesso, que se formule requerimento à magistrada condutora do processo, não há que se falar em ilicitude da prova por cerceamento de defesa ou por violação à cadeia de custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Cezar Dias de Oliveira
, denunciado, no bojo da Operação
Fake Paper
, pela suposta autoria dos crimes de Falsificação de Sinal Público (Art. 296, §1º, II do CP), Falsidade Ideológica (art. 299 - segunda parte do CP) e Organização Criminosa (art.2º, §3º, da Lei 12.850/13) em que se aponta como autoridade coatora a M.M. Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes alegam que as provas que deram ensejo à ação penal n. 0036733-26.2018.8.11.0042 (código 545506) são nulas por cerceamento de defesa e, via de consequência, por quebra da cadeia de custódia, pois, além do conteúdo da interceptação telefônica não ter sido totalmente materializado nos autos via transcrição, também não tiveram acesso à integralidade desta prova, porquanto não lhes foram franqueadas senhas de acesso às mídias gravadas ou lhes foi oportunizado compulsar todo ao material produzido.

Nesse contexto, postularam pela suspensão,
in limine
, do trâmite do processo supracitado, almejando, no mérito, a concessão da ordem em definitivo
“(...)

para reconhecer o fator de nulidade processual, devendo acostar a integralidade das escutas telefônicas em sua originalidade, extratos, áudios, transcrição integral, senha de acesso das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião e etc”
, bem como, para se oportunizar a apresentação de nova resposta à acusação (Ids. 79708952 e 79919959).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 80529452.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 81521997.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 82367454):

Habeas Corpus
– Crime de Falsificação de Sinal Público, Falsidade Ideológica e Organização Criminosa no bojo da Operação
“Fake Paper”
. Alegação de negativa de acesso à integralidade das transcrições das escutas telefônicas que deram azo à denúncia. Inocorrência. Concessão à defesa do paciente, da transcrição das conversas ocorridas entre o paciente e Anilton, apontado como líder da Organização Criminosa, as quais originaram a inicial acusatória.
Deferimento do pedido do Ministério Público de concessão de acesso a todos os áudios e mídias digitais, mediante requerimento judicial a todas as partes da ação penal em questão.
Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021